Tribunal: TJDFT
Processo: 0713374-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEIXAM DE IMPUGNAR O FUNDAMENTO CENTRAL DA DECISÃO RECORRIDA. DIALETICIDADE. VÍCIO INTRÍNSECO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento.
2. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
3. Tendo o recorrente deixado de impugnar fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, súmulas do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.